Tribunal: TJBA
Processo: 8002689-50.2025.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002689-50.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LEONARDO RIBEIRO BRITTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonardo Ribeiro Britto contra decisão da 1ª Vara Crime, Infância e Juventude da Comarca de Irecê-BA, que homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao acusado, com imposição de medidas cautelares, incluindo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A defesa sustenta a desproporcionalidade da medida de suspensão da CNH, considerando a atividade profissional do apelante e os prejuízos econômicos decorrentes da restrição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) a necessidade e a proporcionalidade da suspensão da CNH como medida cautelar, considerando a atividade profissional do réu, e (ii) a possibilidade de substituição da medida por outra menos gravosa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que impôs a suspensão da CNH foi fundamentada na gravidade do crime de conduzir veículo sob efeito de substâncias psicoativas, agravado pela condição de motorista profissional do acusado. A medida é legítima para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, conforme estabelecido no art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Não há elementos suficientes para substituir a medida cautelar, pois a alegação de prejuízos econômicos não foi comprovada de forma cabal. Além disso, a jurisprudência brasileira autoriza a suspensão da habilitação como medida de segurança, mesmo para profissionais que dependem do uso de veículos para o exercício de sua profissão.
5. A alegação de que a medida impede o sustento da família do réu não é suficiente para revogar a decisão, pois o risco à segurança pública e à ordem pública justifica a manutenção da suspensão da CNH.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A suspensão da CNH como medida cautelar é legítima e proporcional, especialmente quando a conduta delitiva envolve o uso de substâncias psicoativas e coloca em risco a ordem pública.

A alegação de prejuízos econômicos decorrentes da suspensão da CNH deve ser devidamente comprovada para justificar a substituição da medida.

A suspensão da CNH pode ser aplicada mesmo a profissionais que dependem da habilitação para o exercício de sua atividade, desde que fundamentada na necessidade de proteção à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 589; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 294, 292; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 571.181/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 22.10.2019; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0015898-38.2025.8.05.0001, Rel. Des. José Ricardo Pereira, j. 12.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº
8002689-50.2025.805.0110
, em que figura como recorrente
LEONARDO RIBEIRO BRITTO

e, como recorrido, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do Recurso Em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO RIBEIRO BRITTO
para
JULG
Á-LO
DESPROVIDO
, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

DES.NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

1ª CÂMARA CRIME - 1ª TURMA

RELATOR